Tribunal: STF
Processo: ARE 1557544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, CAPUT, DA LEI 13.043/2014. CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. ART. 22, § 2º. ACRÉSCIMO DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS. REGULAMENTAÇÃO QUE COMPETE AO PODER EXECUTIVO.



    1. Mandado de segurança impetrado em 18/04/2022 com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito ao crédito correspondente a 3% (três por cento) do resíduo remanescente na cadeia de produção de bens exportados, e consequentemente afaste os efeitos dos §§ 7º e 8º, do art. 2º, do Decreto nº 8.415/17 com as alterações dos Decretos 8.543/15, 9.148/17 e 9.393/18, mantendo-se o caput do artigo 2º do Decreto nº 8.415/2015 em sua redação original. Em caráter cumulativo, o contribuinte pleiteou que, enquanto perdurar a omissão do Poder Executivo em regulamentar o art. 22, § 2º, da Lei 13.043/2014, seja determinado que a Autoridade Impetrada receba o estudo ou levantamento realizado pela Impetrante, seguindo critérios por ela estabelecidos, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa, possibilitando que os pedidos administrativos de ressarcimento/compensação contemplem o percentual adicional de até 2% (dois por cento) do crédito previsto no referido dispositivo. Ao final requereu também que seja reconhecido o direito ao ressarcimento dos valores ainda não pleiteados, de forma que os pedidos futuros, assim como os pedidos de ressarcimento/compensação do crédito, realizados nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da distribuição da presente demanda, respeitem a alíquota de crédito correspondente a 3% (três por cento), assim como o “crédito adicional” de 2%, previsto §2º do artigo 22º da Lei nº 13.043/2014, devidamente atualizados pela taxa SELIC.



    2. A alegação de nulidade da sentença comporta acolhimento. Isso porque, no que concerne ao primeiro pleito apresentado pelo contribuinte, o d. Juízo limitou-se a transcrever julgado deste Tribunal, sem apresentar as razões que demonstrariam que o caso sob julgamento se ajuste àqueles fundamentos. Houve, portanto, violação ao disposto no art. 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil, o que impõe a anulação da sentença.



    3. Outrossim, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, cumpre prosseguir no julgamento com suporte com suporte no disposto no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.



    4. O REINTEGRA (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras), instituído pela Lei 12.546/2011 e reinstituído pelo art. 21 da Lei 13.043/2014, concerne a um incentivo fiscal que tem por objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção de bens exportados.



    5. O art. 22, caput, da Lei 13.043/2014 estabelece que, no âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica que exporte bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito sobre a receita auferida com a respectiva exportação. Consoante previsão desse dispositivo legal, o crédito em apreço será apurado mediante aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo.



    6. Com supedâneo na delegação supra, sobrevieram atos normativos que estabeleceram tais percentuais, a exemplo da Portaria MF 428/2014 e dos decretos mencionados pelo contribuinte.



    7. Inexiste inconstitucionalidade na delegação de competência veiculada pelo art. 22, caput, da Lei 13.043/2014, não se identificando violação a quaisquer dos princípios constitucionais elencados pela impetrante. Isso porque a lei estabeleceu os limites e parâmetros para atuação do Poder Executivo, notadamente em seu art. 2º e no § 1º do art. 22, de modo a impor limites à atuação regulamentar, que deverá observar as balizas legais, atuando, assim, apenas de modo subordinado e complementar. Precedente da 3ª Turma do TRF3.



    8. Pertinente assinalar também que, em semelhante controvérsia, alçada à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento paradigmático no sentido da constitucionalidade de flexibilização da legalidade tributária que permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas dentro dos parâmetros legalmente fixados (RE 1.043.313 - Tema 939).



    9. Assentada a constitucionalidade da delegação de competência ao Poder Executivo, e inexistente no caso concreto alegação de violação aos princípios da anterioridade, é de concluir pela consequente regularidade dos decretos que, com suporte nessa delegação, estipularam os percentuais para creditamento. A propósito do tema, cumpre observar que o STJ já se manifestou no sentido de que a estipulação de percentuais variáveis, por períodos de tempo, para as alíquotas do REINTEGRA, dentro da autorização legal, não extrapola o comando do art. 22, § 1º, da Lei 13.043/2014 (AgInt no REsp n. 2.033.254/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023).



    10. Com relação ao § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014, referido dispositivo preceitua que, excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 11. Assim, de acordo com o teor da norma em apreço, os critérios e parâmetros para o acréscimo (de caráter excepcional, vale frisar) de dois pontos percentuais deverão ser fixados em regulamento, de modo que concernem a atribuições delegadas pela lei ao Poder Executivo.



    12. Nesse cenário, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em atribuição delegada a outro Poder, sobretudo ao se identificar que se trata de medida de política econômica, com caráter extrafiscal, constituindo atividade típica do Executivo. Deve ser respeitado, portanto, o princípio da separação de poderes, extraído do art. 2º da Constituição Federal.



    13. Por conseguinte, não se identificam as violações constitucionais suscitadas, descabendo igualmente a pretensão de que a autoridade impetrada seja compelida a receber o estudo ou levantamento realizado pela impetrante com o intuito de que seus pedidos de ressarcimento ou compensação contemplem o percentual adicional de até 2% (dois por cento) do crédito previsto no art. 22, § 2º, da Lei 13.043/2014. Precedente do TRF3.



    14. Apelação provida para anular a sentença. Prosseguimento (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC). Segurança denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI e LXIX; 146-A; 149, § 2º, inciso I; 150,I; 153, § 3º, inciso III; 155, § 2º, inciso X, alínea “a”; 156, § 3º, inciso I, e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente